Tribunal: TJDFT
Processo: 0706822-62.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO RENOVATÓRIA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. SHOPPING CENTER. VALOR DO ALUGUEL PERCENTUAL. DIVERGÊNCIA. LAUDO PERICIAL. ERRO MATERIAL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA.
Conforme reiterada jurisprudência desta Corte, nas ações renovatórias de aluguel, quando há divergência entre as partes quanto ao valor a ser fixado, deve ser adotado aquele encontrado pelo perito judicial, notadamente quando a perícia se revela consistente e bem fundamentada.
In casu, o laudo pericial apresentado indicou adequadamente o valor a ser observado no contrato de locação renovado firmado entre as partes, levando-se em conta outras unidades comerciais que se enquadram no mesmo parâmetro de área e localização do empreendimento comercial.